Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020047-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ZULMA DA SILVA LEONEL - CPF: 795.875.341-15 (AGRAVANTE), UVALNIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 205.227.381-68 (AGRAVADO), UDENIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 482.332.421-87 (AGRAVADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –

DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO – PREJUDICIALIDADE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS AUTOS DAS AÇÕES RELACIONADAS – DIREITO SOBRE O IMÓVEL RECONHECIDO EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – NECESSIDADE DE RETOMADA DA MARCHA DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA -RECURSO PROVIDO
.

I –
Milita
em favor da agravante, o fato de que o próprio Juízo de origem já havia concedid
o
a tutela de urgência antecipada, tendo em vista o perigo de dano e probabilidade do direito, devidamente comprovados pela parte autora.

II
– Necessidade de conceder
efetividade às decisões outrora preferidas que recaem sobre o objeto da imissão, inclusive porque não se tem notícia de que fora concedido em favor do agravado, eventual efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, ou mesmo liminar na Ação de Usucapião por ele ajuizadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZULMA DA SILVA LEONEL
, contra decisão que na Ação de Imissão de Posse nº 1038856-41.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UVALNIR JOSE DE OLIVEIRA
, determinou a suspensão da ação, até julgamento das ações de Usucapião nº 1017672-58.2024.8.11.0041 e Embargos de Terceiros n° 1017673-43.2024.8.11.0041, ajuizadas por UDENIR JOSÉ DE OLIVEIRA.

Em síntese, afirma que há um acordo homologado nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens nº 1029853-04.2018.8.11.0041, em que a agravante ficaria com o imóvel Lote 11, quadra 17, Distrito de Pascoal Ramos, cujo
decisum
transitou em julgad
o
na data de 01
.
12
.
2021.

Assegura que o agravado não cumpriu com o acordo e
,
por isso,
precisou
ajuizar ação de imissão na posse,
em que fora
deferida a
liminar com a
intima
ção do agravado
para desocupação voluntária
na data de
29
.
2
.
2024.

Aduz que o filho do agravado ajuizou duas ações, a Usucapião nº 1017672-58.2024.8.0041 e Embargos de Terceiros nº 1017673-43.2024.8.11.0041 e, por isso, a decisão determinou a suspensão da imissão na posse.

Reclama que a posse já havia sido imitida em seu favor, na data de 03
.
8
.
2023 e o agravado e seu filho foram intimados em 29
.
02
.
2024, cujo prazo para contestação findou em 21
.
3
.
2024. No entanto, a Ação de Usucapião e Embargos de Terceiros foram opostos em 01
.
5
.
2024,
“após o trânsito em julgado da ação de imissão de posse”.

Discorre, ainda,
que o mandado de desocupação forçada fo
i
publicado no dia 06
.
5
.
2024,
contudo, o agravado e seu filho deixaram de apresentar defesa, o que evidencia
a
preclusão da
matéria
sub judice
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido
.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso se circunscreve à análise da decisão de origem, que
determinou a suspensão da ação, até julgamento das ações de Usucapião nº 1017672-58.2024.8.11.0041 e Embargos de Terceiros n° 1017673-43.2024.8.11.0041, ajuizadas por UDENIR JOSÉ DE OLIVEIRA.

Na espécie, observa-se que na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável nº 1029853-04.2018.811.0041, a agravante e o Sr.
Uvalnir
José de Oliveira (pai do agravado
Udenir
), firmaram acordo
de partilha
homologado por sentença em 01
.
12
.
2021, pelo qual a recorrente ficou com
o
imóvel identificado pelo lote nº 11 da quadra 17, no Distrito de Pascoal Ramos e o
veículo modelo
Voyage ano 2010
, conforme leitura do documento encartado no
id
n.
96080141.

Em razão da dificuldade de fazer cumprir o acordo homologado e
por força
da decisão
proferida pelo
juízo da 2ª Vara
Especializada
de Família e Sucessões, que entendeu pela necessidade ação autônoma
para dar efetivada ao acordo homologado, a agravante então
ajuizou a presente ação de imissão na posse.

Do trâmite da ação, observa-se que na data de 03
.
8
.
2023 foi concedida liminar
de tutela de emergência antecipada, para
imissão na posse em
seu
favor (id
n.
106141777)
. N
o entanto, diante da dificuldade de intimação do
demandado
, apenas em 29
.
02
.
2024 é que houve a efetiva intimação do ocupante do imóvel acerca da liminar, ocasião em que a
S
ra. Jucelia da Silva Soares – nora do requerido-, informou que ele havia falecido.

Na sequência, o que se observa são várias tentativas do Sr. UDENIR JOSÉ DE OLIVEIRA (filho do requerido
Uvalnir
) em ingressar no feito, o que foi repelido pela Juiz da causa, até que sobreveio a notícia do ajuizamento de ação de usucapião e embargos de Terceiros por
Udenir
.

Ocorre que da análise do feito,
as
referidas ações
foram ajuizadas
muitos anos
depois do acordo firmado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
realizado
em 2021, sendo certo que desde então a
agravante
, em que pese ter em seu favor uma sentença homologatória de acordo e uma liminar concedida na
própria
ação de imissão na posse, efetivamente não consegue
ingressar n
a posse do imóvel.

Assim,
em que pese a possível prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento dos embargos de terceiros e a ação de usucapião, no presente caso,

não haverá prejuízo a
o resultado das respectivas ações,
pois,
na eventualidade de serem julgadas procedentes, poderão ser efetiva
da
s
as medidas judiciais em favor da parte autora daqueles autos
. Fato é que
o único direito que até o presente momento resta inconteste é o da agravante em relação ao bem imóvel
em disputa.

Ademais,
milita
em favor da agravante, o fato de que o próprio Juízo de origem já havia concedid
o
a tutela de urgência antecipada, tendo em vista o perigo de dano e probabilidade do direito, devidamente comprovados pela parte autora.

Neste caso, deve
ser dada efetividade às decisões outrora pr
o
feridas que recaem sobre o objeto da imissão, inclusive porque não se tem notícia de que fora concedido em favor do agravado eventual efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, ou mesmo liminar na Ação de Usucapião por ele ajuizadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e
garantir a retomada da marcha processual da ação de imissão na posse
, na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024